Tribunal: TJSP
Processo: 2032639-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". No presente caso, a agravante logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032639-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante
KARINA REJANE DE CAMARGO LIMA, é agravado MUNICÍPIO DE
JAGUARIÚNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032639-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20685
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032639-42.2020.8.26.0000
Comarca: JAGUARIÚNA
Agravante: KARINA REJANE DE CAMARGO LIMA
Agravada: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
Juiz (a) da Causa: ANA PAULA COLABONO ARIAS
Voto no 20685
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O artigo 99, §3o do Novo
Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural”. No presente caso, a
agravante
logrou
êxito
em
demonstrar
a
alegada
insuficiência de recursos. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Karina Rejane de Camargo Lima contra decisão
que, nos autos de ação ordinária (1000159-13.2020.8.26.0296)
indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
Aduz a agravante, em síntese, que não
possui remuneração suficiente para arcar com as despesas
processuais, motivo pelo qual pugna pela concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja
deferido o benefício da Justiça Gratuita.
Processado o recurso com o deferimento
da gratuidade de justiça (fls. 14/17), decorreu in abis o prazo
para apresentação de resposta (fl. 23).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032639-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20685
3
Fundamento e voto.
O art. 5o, LXXIV da Constituição Federal
prevê assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
não revogou a
assistência
judiciária
gratuita
da
Lei
no
1060/50,
aos
necessitados, certo que, para a obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo de sua
manutenção ou de sua família.
Na esfera infraconstitucional, verifica-se
que
a
Lei
no
1.060/50,
foi
parcialmente
revogada
pela
superveniência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.072,
inciso III).

Desta forma, a legislação que passa a
reger a matéria é o Novo Código de Processo Civil, que em seu
artigo 98 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Infere-se
que
o
novo
compêndio
processual trouxe uma presunção que é relativa, de modo que
poderá ser desconstituída a qualquer momento do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032639-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20685
4
mediante a apresentação de prova em contrário pela parte
adversa, ou pelo juiz, de ofício.
Assim,
a
declaração
de
pobreza, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade da
justiça, de modo que tal declaração deverá ser analisada em
conjunto com os demais elementos carreados aos autos.

É em razão disso que o § 2o, do já
mencionado artigo 99, estabelece que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No presente caso, a agravante logrou
êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos,
porquanto
aufere
renda
mensal
líquida
de
R$
3.586,82,
conforme demonstrativo de pagamento referente ao mês de
novembro de 2019 (fl. 22 dos autos principais).
Não é demais ressaltar que “o conceito de
miserabilidade não se restringe ao miserável, mas abrange
pessoa de condição modesta ou até da classe média que se
encontre em situação de não poder prover a despesas do
processo, sem se privar de recursos indispensáveis à
manutenção própria ou da família. Precedentes do STF.” - HC
76.563-SP, Relator Ministro Moreira Alves, 19.06.98 ('apud' Osório Silva
Barbosa Sobrinho, Constituição Federal vista pelo STF, 3a edição, Juarez
de Oliveira, 2001, páginas 294/295). (AI no 786.970-5/7-00, Rel. Des. Edson
Ferreira, j. 30.07.2008).
Portanto, verificada verossimilhança nas
alegações, forçosa a reforma da r. decisão, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032639-42.2020.8.26.0000 -Voto no 20685
5
requeridos.
Quando do deferimento do pedido de
gratuidade
de
justiça,
consideraram-se
esses
mesmos
fundamentos, não sobrevindo aos autos nenhum elemento que
ensejasse resolução divergente.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA

Relator